Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FATO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria imputadas ao réu, bem como da sua intenção de induzir a vítima em erro, por meio fraudulento e ardiloso, e com isso obter vantagem ilícita para si em prejuízo daquela, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Correta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
3. Comprovado nos autos o dano material sofrido pela vítima, e havendo requerimento expresso do Ministério Público para reparação, deve ser mantida a indenização fixada na sentença.
4. Se inexiste prova de que o acusado praticou o crime de uso de documento falso na ocasião apontada na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.
5. Recurso do primeiro réu não provido e do segundo acusado provido de ofício.